Tribunal: STF
Processo: HC 195661
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar- -se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, Ministro Ricardo Lewandowski).
    No presente caso, o Juízo da Vara Plantão da comarca de Jundiaí/SP, ao fundamentar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ressaltou que a paciente “não faz jus ao beneficio da prisão domiciliar, eis que seu filho menor de idade não reside com ela e a sua própria residência era utilizada como local do crime”.
    Na ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo da 2ª Vara da comarca de Campo Limpo Paulista/SP, ao fundamentar a necessidade de manutenção da prisão preventiva e negar a substituição pela prisão domiciliar requerida com base na circunstância de a paciente ser responsável por filho menor, ressaltou o seguinte:
    “Os elementos de convicção juntados aos autos pela D. Defesa às fls. 129/142 (declarações de terceiros) mostram-se insuficientes em especial para a comprovação de que a acusada seja a responsável e que de fato estivesse exercendo a guarda do filho Luiz Henrique. 
    O que há de concreto nos autos é que a ré foi presa em flagrante com o namorado, na casa deste, no local onde as drogas estavam. 
    O argumento de que estava protegendo o namorado não a favorece, visto que, mesmo nessa hipótese, a ré teria posto o interesse do corréu à frente de seus deveres para com o seu filho, o que é inconcebível ”
    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 183.614/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 190.798-AgR/RJ, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.956- -AgR/SP, Ministro Edson Fachin.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator